Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-65.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vistos.
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Edinaldo dos Santos, qualificado, com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 129 e 213, do Código Penal.
Relata-se que o paciente foi detido e acusado de ter praticado, em tese, no dia 19 de outubro de 2019, o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.
Argumenta que o paciente é esposo da vítima e que no dia do fato os três passaram o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas.
Aduz que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal e que o paciente é tecnicamente primário, não possui registro criminal, cabendo a este a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta que “a prisão cautelar deve ocorrer somente nos casos em que é necessária, em que é a única solução viável (ultima ratio), onde se justifica a manutenção do infrator insustentável em sua capacidade produtiva como ser humano, de modo que precise permanecer fora do convívio social, devido à sua periculosidade e à probabilidade, AFERIDA DE MODO OBJETIVO E INDUVIDOSO, de voltar a delinquir, o que certamente não é o caso presente.”
Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais. Caso o entendimento não seja este, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de José Edinaldo dos Santos.
O impetrante sustenta, em síntese, que não praticou as condutas imputadas, protestando pela ausência de justificativa para a medida extrema e dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Outrossim, está se procurando transformar esta ação mandamental em uma ação de conhecimento, o que não é juridicamente possível, e impossível profundo mergulho nas provas produzidas.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...] (N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
No tocante a prisão preventiva, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores, pois foi decretada, diante existência de materialidade, comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais que realizaram a abordagem do autuado, pelo depoimento da vítima e da testemunha do fato e pelo Boletim de ocorrência, (fumus commissi delicti).
Quanto a necessidade da segregação do paciente (periculum libertatis), a autoridade judiciária consignou na decisão que converteu a prisão em flagrante, que:
“(...) o requisito periculum in libertatis também se faz presente, materializado pelo próprio mandado de prisão em aberto (conforme relatado nos autos), contra o acusado referente ao mesmo crime de estupro, demonstrando, desta forma, a propensão do custodiado às práticas delitivas.
Dessa forma, constatado o envolvimento do autuado em situação delitiva idêntica, inclusive com mandado de prisão em aberto, tem-se, por conseguinte, a necessidade de preservar-se a paz social, a qual também se vê ameaçada diante da repercussão do delito teoricamente praticado pelo custodiado, em razão da natureza de tais fatos, que, não é desnecessário lembrar, foram praticados em total desprezo pela Lei, contra pessoa de idade avançada, razão pela qual necessário se faz a decretação a prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Assim, exclusivamente para efeito de liminar, tenho que a decisão combatida não se apresenta teratológica ou sem fundamentação, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Logo, em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas estão em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Consigno ainda que os predicados pessoais não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência do colendo STJ (RHC no 47.900/BA).
Salvo na hipótese de teratologia ou ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo ainda quanto ao mandado de prisão em aberto referido na decisão combatida, (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial).
Deve ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.